Tribunal: TJDFT
Processo: 0001518-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFIGURADA. UNIFICAÇÃO CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO SOMENTE DA CONTINUIDADE.
I – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
III – Nos casos em que há concorrência entre a continuidade delitiva e o concurso formal de crimes, aplica-se apenas o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, para evitar o bis in idem.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.